Tribunal: TJES
Processo: 5000219-37.2021.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-37.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONY VIEIRA FELIX
RECORRIDO: ELIZEU GOMES DE SOUSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÁTER PREVENTIVO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO EM SUSTENTAÇÃO ORAL DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS PRINCIPAIS. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 872 STJ AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAL EM PRIMEIRO GRAU. ISENÇÃO LEGAL (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000219-37.2021.8.08.0019

Recorrente
: DIONY VIEIRA FELIX

Recorrido
: ELIZEU GOMES DE SOUSA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÁTER PREVENTIVO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO EM SUSTENTAÇÃO ORAL DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS PRINCIPAIS. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 872 STJ AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAL EM PRIMEIRO GRAU. ISENÇÃO LEGAL (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em face da r. sentença (id. 16974262) a qual julgou procedente os embargos de terceiros e, via de consequência, manteve o embargante na posse do veículo restringido nos autos principais, bem como determinou o cancelamento definitivo da restrição. Condenou, ainda, a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 16974264), pugna a reforma da sentença, em virtude da perda superveniente do objeto dos embargos e a declaração de inexigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária (Tema 872 do C. STJ).

Contrarrazões (id. 16974267) apresentadas pelo Recorrido, o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se, em razão da oposição de embargos de terceiros por constrição incidente sob o veículo adquirido pela parte Embargante nos autos executivos, deverá o Embargado responder pelos ônus sucumbenciais, em atenção ao Princípio da Causalidade, sopesando-se a vedação legal de condenação em sucumbência em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se o objeto dos Embargos de Terceiro epigrafados, opostos por ELIZEU GOMES DE SOUSA, ora Embargante/Recorrido, em face de DIONY VIEIRA FÉLIX, ora Embargado/Recorrente, em razão da penhora incidente sobre o veículo de marca: Volkswagen, modelo: GOL 1.6 COPA, Renavam: 00886448603, placa: MQR6E88, o qual afirma o Recorrido ter adquirido o veículo em 12/07/2020, cujo direito à disposição de seus bens é assegurado pelo art. 1.228 do Novo Código Civil.

Compulsando-se detidamente aos autos da Ação de Título Executivo Extrajudicial nº 5000020-15.2021.8.08.0019, ajuizada em 22/01/2021, verifico que, em suma, foi proferida a r. decisão de id. 5750722 a qual, inicialmente, deferiu a busca de informações e eventual restrição pelo RenaJud e Bacenjud, além de determinar a indisponibilidade dos veículos vinculados aos CPF dos executados. Verifico, que o proprietário atual do veículo de placa MQR6E88 trata-se de KAIQUI DAL COL OLIVEIRA, o qual foi indicado pelo ora Recorrente nos autos executivos (id 5657828, proc.: 5000020-15.2021.8.08.0019). Verifico, ainda, que as partes litigantes transigiram naqueles autos, através do acordo judicial (id. 15187583, proc.: 5000020-15.2021.8.08.0019) o qual foi homologado através da r. sentença de id. 16498271 proferida naqueles autos. Depreende-se da certidão de id. 82781543 dos autos nº 5000020-15.2021.8.08.0019 que o d. Juízo da Vara Única de Ecoporanga certificou que
(..) não há registro das baixas das restrições lançadas por meio da decisão de ID nº 5750722 (...)
. Ocorre que, em 24/12/2025, foi proferido o r. Despacho de id. 87630048 nos autos nº 5000020-15.2021.8.08.0019, o qual o MM. Juiz deferiu a baixa da restrição de transferência inserida via sistema RENAJUD sobre o veículo de placa MQR6E88, vinculado ao executado KAIQUI DAL COL OLIVEIRA. Pois bem.

De acordo com o Art. 674 do Novo CPC é cabível a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A jurisprudência, inclusive, já assentou o entendimento de que é plenamente cabível o mencionado instituto, vez que se trata do único instrumento que o possuidor/proprietário pode se valer, para se ver livre do ônus derivado de processo judicial do qual não figurou como parte, ficando evidente a utilização preventiva dos embargos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte orientação:
“[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a oposição de embargos de terceiro preventivos, isto é, antes da efetiva constrição judicial sobre o bem. Hipótese em que foi averbada a existência de ação de execução no registro de veículo de propriedade e sob a posse de terceiro. 3. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo alheio. 4. Em que pese a redação do art. 1.046, caput, do CPC/73, admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro. 5. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), o direito processual reconhece a viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se condicionando a prestação jurisdicional à verificação de um dano. 6. A averbação da existência de uma demanda executiva, na forma do art. 615-A do CPC/73, implica ao terceiro inegável e justo receio de apreensão judicial do bem, pois não é realizada gratuitamente pelo credor; pelo contrário, visa assegurar que o bem possa responder à execução, mediante a futura penhora e expropriação, ainda que seja alienado ou onerado pelo devedor, hipótese em que se presume a fraude à execução. 7. Assim, havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro pela averbação da execução, se reconhece o interesse de agir na oposição dos embargos. 8. ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’ (Súmula 303/STJ). 9. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp. 1.726.186/RS. Rel. Min. Nancy Andrigui. Julg.: 08/05/

2018.
DJe 11/05/2018).

Assim, é legitimado ad causam e ad processum, como terceiro, aquele que, não sendo parte na relação processual, sofre ou encontre-se na iminência de sofrer prejuízos de esbulho ou turbação em relação aos seus bens, na exata dicção do art.

674 do CPC
.

Na hipótese vertente, a restrição de transmissão veicular formulada pelo Recorrente e derivada do processo nº.
5000020-15.2021.8.08.0019 prejudica e afronta, sobremaneira, o direito de posse e de aquisição de propriedade do veículo do Embargante/Recorrido, impedindo-o de usar, gozar e dispor da coisa da forma como bem entender, bem como impede a transferência veicular para si, pois o veículo ainda encontrar-se em titularidade do antigo proprietário
, não sendo possível a perfectibilização da transmissão nos termos do contrato de compra e venda veicular entabulado
, obstaculizando, por consequência, o exercício dos poderes insculpidos no art.

1.228 do Código Civil, quais sejam, usar, gozar e dispor do seu bem
. Latente, pois, a limitação do direito de posse e de aquisição da propriedade do Recorrido e flagrante o cabimento da medida processual intentada.

Em consulta ao dossiê consolidado do veículo, verifico que consta o registro de baixa de alienação fiduciária informado por OMNI SA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 28/07/2023, às 16h20min, para KAIQUI DAL COL OLIVEIRA, além de verificar que o d. Juízo a quo ainda não promoveu a retirada da indisponibilidade do veículo de placa MQR6E88, considerando ainda existente a restrição de transferência veicular via Renajud ao tempo da prolação da sentença. 11.1.
No que tange à tese sustentada oralmente de perda superveniente do objeto
em razão da homologação de acordo extrajudicial firmado nos autos principais da execução, entendo pelo seu pronto
afastamento
. O interesse de agir da parte Embargante restou perfeitamente cristalizado no momento em que necessitou vir a juízo defender patrimônio próprio contra restrição indevida e ativa provocada pelo credor. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso de que a extinção do processo executivo por transação posterior entre exequente e executado não acarreta a perda de objeto dos embargos de terceiros outrora propostos, remanescendo incólume a necessidade de declaração judicial de desconstituição do gravame. Rejeito, pois, a preambular.

Quanto ao mérito da responsabilidade, a condenação do Embargado/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
em tese
, sustentaria-se no princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil e da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça (
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
).

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça – STJ,
“à luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pela verba honorária de sucumbência.”
(AgInt no AREsp n. 1.364.626/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/6/2019).

Na hipótese, o Recorrido não promoveu a transferência veicular prevista contratualmente (id. 16974253) em razão da existência de gravame de alienação fiduciária, baixado tão somente em 28/07/2023, restando inviabilizada a regularização posterior devido ao bloqueio Renajud deferido nos autos executivos propostos pelo Recorrente, o que afasta a aplicação do Tema Repetitivo 872 do STJ em favor do credor. 14.1.
Todavia, impõe-se uma importante distinção procedimental.
Malgrado o princípio da causalidade justifique o acerto material do Embargante no mérito da demanda, o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido por norma cogente e específica sobre os encargos de sucumbência. Dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95 que
“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”
.

Desse modo, inexistindo amparo legal para a fixação de sucumbência na primeira instância do rito sumariíssimo, merece acolhimento o inconformismo do recorrente apenas para afastar referida condenação.

No que pertine ao pedido de condenação do Recorrente ao pagamento de multa prevista no art. 80 do CPC/15, verifico que o recurso não foi interposto com intuito protelatório e não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé. Por tais razões, deixo de condenar o Recorrente por litigância de má-fé.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada em parte, exclusivamente para excluir a condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em primeiro grau, mantendo-se intangível no tocante à procedência do pedido meritório de desconstituição da restrição do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença recorrida de primeiro grau tão somente para
afastar e julgar inexigível a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, mantendo-se incólume o
decisum
originário em todos os seus demais termos de mérito possessório.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em sede recursal, por se tratar de recorrente parcialmente vencedor (art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
1. A extinção da ação executiva por superveniente acordo entre exequente e executado não gera a perda de objeto de embargos de terceiro preventivos propostos anteriormente, permanecendo hígido o interesse de agir do adquirente de boa-fé para ver desconstituída a ameaça ou constrição sobre o seu patrimônio. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a fixação de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição é inviável por expressa vedação do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, ressalvadas as estritas hipóteses de litigância de má-fé devidamente fundamentadas.

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 303; AgInt no AREsp n. 2.145.897/SP.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)